Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. VARIANTES DE CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DA PARTILHA DE IMÓVEL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE, NULIDADE POR INCAPACIDADE, ANULABILIDADE POR ERRO SUBSTANCIAL E IMPRÓPRIA CLÁUSULA DE DOAÇÃO: INSUBSISTÊNCIA. VENDA DE BEM HERDADO: EXCLUSIVA SUB-ROGAÇÃO À COMPRA DO ALUDIDO IMÓVEL. NÃO EVIDENCIADA. RECONVENÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pela parte autora e suas advogadas visam, respectivamente, à anulação e/ou reforma da sentença que não reconheceu os vícios que norteiam a cláusula de partilha de imóvel situado na Asa Norte/DF, e à condenação em honorários de sucumbência da reconvenção.
2. Fato(s) relevantes. (i) A parte autora (ex-esposa) propôs ação para declarar a inexistência ou a nulidade de cláusula de acordo de partilha de bem imóvel celebrado em divórcio consensual homologado judicialmente, sob o argumento de que o imóvel (apartamento na Asa Norte-DF) teria sido adquirido na sua totalidade com preço pago pela venda de terreno (alqueires paulistas) herdado de seu falecido pai. (ii) A parte ré (ex-marido), em contestação, além de impugnar os fatos (suficiência da fixação do percentual de 79,2% do imóvel partilhado, em favor da parte autora, no acordo homologado há mais de três anos), incluiu pedido reconvencional. (iii) Sem que o e. Juízo de origem tivesse efetuado exame acerca da admissibilidade da reconvenção, esta foi impugnada em réplica, após prévia intimação. O reconvinte desistiu da demanda para esclarecer o interesse processual (o acordo homologado já traria a liquidez).
3. As decisões anteriores. (i) Em razão do pedido de desistência do reconvinte, e. Juízo a quo proferiu decisão de não conhecimento da reconvenção, sem fixação dos honorários de sucumbência. (ii) Não acolhidos os embargos de declaração a fim de suprir a omissão de condenação do reconvinte ao ônus de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se se trata de (i) cerceamento de defesa, norteada por certas variantes, capaz de fundamentar a anulação da sentença; (ii) inexistente e ineficaz celebração indevida de doação; (iii) doação nula por desobediência à solenidade da forma legal; (iv) inválido acordo de partilha por incapacidade decorrente de enfermidade e depressão profunda; (v) anulabilidade o acordo de partilha, por erro substancial; (vi) condenação da parte ré à verba sucumbencial, em razão da desistência da reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da inversão do ônus da prova para fins de comprovação da transferência de crédito advindo de herança para a conta bancária do apelado (levantamento do sigilo bancário: extratos bancários de 2007 e 2008) não impediu a produção de prova (sem cerceamento de defesa) suficiente à resolução da controvérsia fática, independentemente de não terem sido prefixados os pontos controvertidos (analisados concretamente todos os argumentos jurídicos da petição inicial – sem prejuízo processual), o que não condiz ainda à alegada violação do princípio da segurança jurídica e efetiva apreciação da prova produzida. Preliminares rejeitadas.
6. Não vingam os pedidos de inexistência e/ou ineficácia da celebração indevida de doação ou de nulidade de doação por desobediência à solenidade da forma legal, pois não desponta mínima evidência de que se trataria de “cláusula de doação sem a devida vontade de doar” (ausência de animus donandi) ou “doação camuflada de partilha” ou “precipitado acordo de partilha” ou que “doação” deveria ter ocorrido “por meio de escritura pública”. Cláusula de partilha de bem imóvel expressa e minuciosamente redigida e assinada pela parte autora, devidamente assistida por advogada.
7. Diante dessas circunstâncias não há de se cogitar em doação remuneratória, nem de revogação de doação, muito menos de escritura pública ou particular de doação de bem imóvel (CC, arts. 108, 540, 541 e 555).
8. Com relação à invalidade do acordo de partilha por incapacidade decorrente de enfermidade e depressão profunda, ou à anulabilidade do acordo de partilha, por erro substancial, não se visualiza absoluta ou relativa incapacidade da parte autora, nem erro substancial, nas circunstâncias acima analisadas, para efeito de reconhecimento de invalidade ou anulabilidade do negócio jurídico firmado entre as partes, até porque este direito está fulminado pela decadência (Código Civil, artigo 178, inciso II).
9. Independentemente disso, a prova documental sinaliza que os imóveis poderiam ter sido adquiridos com valores preponderantemente singulares, de um ou do outro cônjuge, uma vez que constariam isoladamente nas respectivas declarações de IRPF deles, sem qualquer indício de doação indevida. No entanto, ao tempo da partilha, essas particularidades cederam à presunção de bens adquiridos na constância da comunhão parcial de bens (Código Civil, artigos 1639, 1640, 1658 e 1659, inciso I e 1.662), uma vez que não se teria a expressa sub-rogação excludente da comunicação dos bens adquiridos, por sucessão, na constância da comunhão parcial de bens, além da específica falta de menção à eventual malversação do numerário obtido pela sucessão (venda de terreno de herança).
10. Não se ignora que a parte autora pudesse estar em período pessoal turbulento e, de certo modo, se sentindo “pressionada” a tentar resolver as coisas o mais rápido possível, mas não a ponto de ser reconhecida à míngua de prova contundente a incapacidade absoluta ou relativa, especialmente após a Lei n.o 13.146/2015, que teria alterado o artigo 1.767 do Código Civil (curatela).
11. O pedido de desistência da reconvenção segue os ditames da petição inicial, ou seja, oferecida a resposta da parte contrária, surge a necessidade do consentimento desta, o que não ocorreu no caso concreto, o que justifica o pagamento dos honorários pela parte desistente (CPC, arts. 90 e 485, § 4o), cuja estimativa obedece à apreciação equitativa (CPC, art. 85 e ss.).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação da parte autora desprovida. Apelação das advogadas da autora provida.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82; 85; 90; 343; 355; 370; 485, VIII, § 4o; 1.009, § 1o; 1.015; 1.659, I, parte final; CC, 104, I; 108; 138; 166, I; 171, I; 178, II; 540; 541; 555; 1.639, 1.640; 1.658; 1659, I; 1.662 1.767
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255; STF, AO 613 ED-segundos-AgR/BA, Min. Rosa Weber, publicação 21.10.2021. STJ, Tema 1.076. TJDFT, acórdão 1655822, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJE 10.2.2023; TJDFT, acórdão 1161210, Quarta Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJE 27.3.2019; TJDFT, acórdão 1262935, Sétima Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 5.10.2020; TJDFT, acórdão 1122516, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, DJE 12.9.2018; TJDFT, acórdão 1323993, Terceira Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJE 19.3.2021; TJDFT, acórdão 1839914, Oitava Turma Cível, Rel. Des. Carmem Bittencourtt, DJE 24.4.2024; TJDFT, acórdão 1755311, Quinta Turma Cível, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJE 21.9.2023; TJDFT, acórdão 1363240, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJE 30.8.2021.